Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739740-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LILIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Liliany Ribeiro de Oliveira contra a decisão de indeferimento do pedido consistente no encerramento da insolvência civil e redução do percentual de desconto na ação de insolvência civil n.o 0704389-68.2021.8.07.0005 (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se determinar o encerramento da insolvência civil e, subsidiariamente, “reduzir provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos da Agravante de 30% para 10%, até o julgamento final deste agravo”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de insolvência. Liliany Ribeiro de Oliveira afirmou que sua insolvência civil foi decretada em abril de 2021, com desconto de 30% de seus proventos. Desde então, ocorreram diligências para habilitação de credores, reestruturação de contas judiciais e rateio dos valores arrecadados, mas ainda restou saldo devedor de R$ 383.208,98. Sustentou que, com salário líquido de cerca de R$ 4.000,00, levaria mais de 17 anos para quitar a dívida, o que considera desproporcional e prejudicial à sua subsistência. Argumentou que todos os atos essenciais do processo já foram cumpridos, não havendo bens a arrecadar, e que a manutenção da insolvência afronta princípios constitucionais. Pediu que seja declarado o encerramento da insolvência civil para início do prazo de cinco anos previsto no art. 778 do CPC/73. Subsidiariamente, caso o pedido principal não seja acolhido, requereu a redução do desconto mensal de seus rendimentos de 30% para 10%. Por fim, solicitou a intimação do Ministério Público para manifestação, se necessário, ID. 242993705. O administrador judicial opinou pelo indeferimento do pedido da insolvente, argumentando que a insolvência civil, tal como a falência, não tem prazo máximo de duração, podendo se estender por décadas, e que a alegação de demora não é suficiente para seu encerramento, pois o objetivo do instituto é garantir o pagamento proporcional aos credores, mesmo a longo prazo. Defendeu que o desconto de 30% sobre os proventos da devedora é razoável, preserva o mínimo existencial e garante fluxo contínuo de recursos, e que o saldo devido é expressivo, não sendo justificável o encerramento apenas por dificuldades financeiras. Ressaltou que o processo deve seguir com rateios anuais dos valores arrecadados e com fixação de honorários complementares ao administrador antes de cada rateio. Ao final, pediu o indeferimento do encerramento da insolvência, a realização de novos rateios a cada 12 meses e a fixação de honorários complementares antes de cada distribuição, ID. 245792460. Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido da insolvente, ID. 245792460. Decido. A insolvência civil, assim como a falência, é procedimento concursal destinado a assegurar a paridade entre credores por meio da arrecadação e liquidação de bens e da distribuição proporcional dos valores obtidos. Seu encerramento pressupõe a exaustão de todos os atos arrecadatórios e de pagamento, bem como a inutilidade de novas diligências. Não há previsão legal que autorize o término antecipado do processo apenas em razão do decurso de tempo ou da alegação genérica de onerosidade ao devedor, sob pena de frustrar o objetivo do instituto e comprometer o direito dos credores. A invocação do art. 778 do CPC/73 não ampara a pretensão, pois o dispositivo apenas estabelece que se consideram extintas todas as obrigações do devedor decorrido o prazo de cinco anos, contado da data do encerramento do processo de insolvência. Trata-se, portanto, de regra que disciplina os efeitos do encerramento regular, e não de fundamento para autorizar o seu término antecipado, o qual somente é possível após exauridos os atos arrecadatórios e de pagamento. Quanto à alegada onerosidade, não houve comprovação de que o desconto mensal de 30% comprometa o mínimo existencial da insolvente. Para tanto, seria necessária a apresentação de documentação detalhada sobre renda, despesas essenciais e composição familiar, o que não foi feito. Sem essa demonstração, não é possível afirmar que a manutenção do percentual vigente prejudique a subsistência da devedora. Ademais, a arrecadação está acobertada pela preclusão. Do mesmo modo, não há elementos que justifiquem a redução do desconto para 10%, medida que alongaria sobremaneira o prazo de satisfação dos créditos, comprometendo a efetividade do concurso e causando prejuízo aos credores. Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte insolvente. A Secretaria para certificar se todos os pagamentos foram realizados. Após, certifique-se o saldo da conta judicial da massa insolvente vinculada a este feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “com um saldo devedor de R$ 383.208,98 e um salário líquido mensal de aproximadamente R$ 4.000,00, a agravante enfrenta um cenário em que o desconto de 30% sobre seus rendimentos mensais se revela desproporcional e sufocante”; (b) “o desconto de 30% sobre os rendimentos líquidos da agravante, compromete gravemente sua capacidade de atender às necessidades básicas, o que configura uma afronta direta a esse princípio constitucional”; (c) “após quatro anos de constrição patrimonial, verifica-se que o saldo remanescente da dívida ainda é da ordem de R$ 383.208,98, valor que, diante do salário líquido da agravante — em torno de R$ 4.000,00 —, revela-se absolutamente inviável de ser integralmente quitado em prazo razoável”; (d) “a insolvência civil visa a satisfação dos credores na medida do possível, considerando a capacidade econômica do devedor”; (e) “não se vislumbra qualquer risco relevante de prejuízo aos credores, uma vez que se requer apenas a redução temporária do percentual de constrição para 10%, de uma dívida que provavelmente pode perdurar por mais de 17 anos de descontos, medida proporcional que assegura a continuidade do cumprimento, sem inviabilizar a subsistência da agravante”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar o encerramento da insolvência civil e, subsidiariamente, “reduzir provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos da Agravante de 30% para 10%, até o julgamento final deste agravo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de insolvência civil declarada por sentença em 28 de junho de 2021. Pois bem. Nos termos do artigo 1.052 do atual Código de Processo Civil, as regras da insolvência civil deverão observar o disposto no Código de Processo Civil de 1973, até a edição de lei específica. Inquestionável que declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa, a qual ficará sob a custódia e responsabilidade de um administrador, que exercerá as suas atribuições, sob a direção e superintendência do juiz (CPC/1973, art. 752 c/c art. 763). Liquidada a massa falida sem que todos os credores tenham recebido integralmente seus créditos, o devedor insolvente permanece responsável pelo pagamento dos saldos remanescentes. Esses saldos poderão ser satisfeitos por meio dos bens penhoráveis que o devedor venha a adquirir posteriormente, até que seja judicialmente declarada a extinção de suas obrigações. Para tanto, os bens adquiridos podem ser arrecadados nos próprios autos do processo de insolvência, mediante requerimento de qualquer credor incluído no quadro geral, procedendo-se à sua alienação e à distribuição proporcional do produto entre os credores, conforme os respectivos saldos devidos (CPC/1973, artigos 774 a 776). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a sentença declaratória de insolvência da parte devedora (ora agravante) determinou a arrecadação de 30% (trinta por cento) dos “proventos da autora” descontado diretamente no seu contracheque (id 95890870). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, primeiramente porque não há de se falar em encerramento da insolvência, tendo em vista que não teria sido extinta as obrigações, uma vez que não teria sido efetuado o pagamento integral a todos os credores. Portanto, o devedor insolvente continua obrigado pelo saldo, os quais poderão ser satisfeitos mediante a arrecadação de trinta por cento de sua remuneração mensal. Além disso, não merece prosperidade a alegação de que a constrição em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos (diretamente na fonte pagadora) comprometeria a sua subsistência, uma vez que, mesmo após os descontos obrigatórios, aufere remuneração mensal em torno de R$ 4.000,00 (id 76327649, p. 9), despontando, assim, aparente possibilidade financeira para honrar os compromissos presentes e futuros, sobretudo porque está protegida de qualquer constrição patrimonial que não seja determinada pelo e. Juízo de origem (universal). Por não existirem elementos probatórios robustos que comprovem a afetação à dignidade da devedora (real comprometimento do “mínimo existencial”), considera-se que a manutenção da arrecadação de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não comprometerá a sua subsistência. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ALIMENTOS. ARREDAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de insolvência civil, deferiu a arrecadação de 30% dos rendimentos do agravante. 2. Consabido que a regra da impenhorabilidade de vencimentos estampada no art. 833, IV, do CPC é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (§2o do mesmo dispositivo). 3. No caso, os agravados, filhos do recorrente, são credores de alimentos não pagos pelo genitor enquanto aqueles ainda eram crianças. Embora o grande lapso temporal havido, a verba perseguida não perde seu caráter alimentar, não havendo, portanto, obstáculo legal à penhora da remuneração do devedor, como expresso pelo §2o do art. 833 do CPC. 4. A constrição judicial de 30% da remuneração do agravante que, diga-se de passagem, se refere aos atendimentos feitos pelos convênios, compatibiliza-se com a dignidade dos devedores, que deve aqui ser prestigiada, dada seu caráter alimentar, assim como a efetividade da execução, não se olvidando, ainda, da devida proteção do patrimônio mínimo existencial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1314854, 0743175-36.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 22/02/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator